Tribunal: TJPA
Processo: 0000714-27.2011.8.14.0060
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000714-27.2011.8.14.0060

RECORRENTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INC. IV, C/C ART. 14. INC. II, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SER O RÉU O AUTOR DO DELITO A ELE IMPUTADO. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2°, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, em razão da tentativa de homicídio praticada mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em definir
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia e o encaminhamento ao Tribunal do Júri.

III.

Razões de decidir

3. No caso sob exame, os indícios de autoria e materialidade restaram demonstrados nos autos
ante os depoimentos colhidos em fase investigativa e em instrução processual.

4. Como cediço, a decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

5. Destarte, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societat
e
".

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPB, arts. 121, §2º, IV, e 14, II; CPPB, arts. 413 e 78,

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

Cristiano de Oliveira Silva,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. José Ronaldo Pereira Sales, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como vítima Paulo Edson Pinheiro Barbosa.

Narra a denúncia
,
à ID 19193606
, que:

“ (...) no dia 01 de maio de 2011, por volta das 2h da madrugada, o denunciado desferiu golpes com uma faca nas costas da vítima, Paulo Edson Pinheiro Barbosa. De acordo com o policial Pedro Cardoso Silva, o condutor, o mesmo, no momento do crime, estava fazendo a ronda habitual pela cidade de Tomé-Açu quando foi informado por um mototaxistas que Cristiano, ora denunciado, havia atacado Paulo Edson com uma faca e estaria nas proximidades. Após as diligencias necessárias, conseguiram realizar a detenção do acusado que confessou ter esfaqueado a vítima.

Consta na peça inquisitorial que, segundo as declarações da testemunha Maria do Socorro dos Reis da Silva, na madrugada do dia 01/05/11, encontrava-se na Praça localizada em frente a um campo de futebol quando observou a vítima erguer os braços para se espreguiçar e acidentalmente bateu no rosto do

indiciado, o qual passou a agredir Paulo Edson, iniciando uma briga entre ambos.

Somente com a ajuda de algumas pessoas, a vítima conseguiu se livrar do agressor. Contudo, após algum tempo, Cristiano recebeu uma faca de um elemento conhecido por “Baixinho”, o qual foi em direção a Paulo Edson e, sem lhe dar qualquer chance de defesa, passou a esfaqueá-lo. Em seguida, após desferir 03(três) facadas, o denunciado Cristiano saiu correndo do local levando a arma.

A testemunha, o Sr. Antonio Carlos Santana da Paixão, investigador da Policia Civil, declarou que estava na delegacia quando por volta das 2h40m da madrugada, presenciou a apresentação do nacional Cristiano de Oliveira Silva, após este ter tentado matar a facadas a vítima Paulo Edson Pinheiro Barbosa momentos antes. Alegou ainda que a vítima precisou ser hospitalizada, uma vez que, em virtude dos ferimentos sofridos, corria sério risco de morte. Fato este comprovado pelo laudo pericial expedido pelo Hospital onde a vítima foi atendida.

O acusado declarou que na hora e data dos fatos, já informadas, encontrava-se bebendo sozinho em um bar quando percebeu que a vítima brigava com a esposa e, por conhecer o casal, foi tentar apartar a briga, ocasião em que
P
aulo Edson começou a dizer que bateria em sua mãe quando encontrasse com a mesma, tendo, em seguida, puxado uma faca da cintura e partido em direção ao denunciado para atingi-lo; este então se agarrou com a vítima e conseguiu desarmá-la. Em posse da faca, Cristiano passou a agredir Paulo Edson aplicando-lhe 03(três) golpes com a faca, fugindo em seguida do local do crime.

Ao ser detido pelos policiais, o denunciado confessou que a vítima estava no chão no momento em que aplicou os 03(três) golpes de faca, caracterizando aí a traição, figura qualificadora do homicídio.

De acordo com o Exame de corpo de delito, as facadas sofridas pela vítima provocaram-lhe lesões gravíssimas, resultando incapacidade de exercer suas atividades habituais por mais de 30 dias. Restam provadas a Autoria e Materialidade do crime com o Exame de Corpo de Delito e a confissão do acusado, bem como as declarações das testemunhas.”

Em razões recursais
,
à ID 19193683
, pugna a defesa, em tese única, pela absolvição do Recorrente, sob a alegativa de ausência de provas de autoria.

Em contrarrazões
,
à ID 19193688
, o RMP de 1º Grau, Dr. José Ilton Lima Moreira Júnior, pugna pelo conhecimento e improvimento do Recurso.

Em despacho, à ID 25403130
, o Juízo
a quo
manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifesta pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de Cristiano de Oliveira Silva, para que seja mantida a sentença de pronúncia proferida nos autos, com a consequente submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º inc. IV, c/c art. 14. Inc. II, ambos do CPB, alegando que sua absolvição é medida impositiva, uma vez que não há provas suficientes de autoria para embasar o
decisum
ora atacado.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 19193677
, a qual, aliás, tem fé pública, a materialidade e os indícios de autoria delitivas, bem como o dolo de homicídio, restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos colhidos nas fases investigativa e em instrução processual.

Por fim, cumpre destacar que em seu interrogatório judicial, o Recorrente Cristiano de Oliveira Silva declarou o seguinte,
verbis
: “
Que estava no local bebendo, que a vítima bateu em seu rosto e começaram a brigar, que ela que estava com a faca, momento que ele bateu com uma cadeira na vítima e faca caiu, que ele conseguiu pegar a faca antes e deu as facadas para se livrar da vítima, que não houve tapa acidental e sim de propósito em seu rosto, que ele tentou afastar a briga da vítima com sua esposa, que ele estava batendo no rosto dela e por isso ele não gostou, que os dois estavam bebendo, que depois das facadas saiu correndo
”.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Ademais, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém/PA, 28

de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025